Tribunal: TJSP
Processo: 1028170-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação possessória julgada procedente - Cuidadora que passou a residir no imóvel após o falecimento da proprietária - Cabimento da possessória para defesa da posse pelo espólio - Cerceamento de defesa - Preliminar afastada - Ocupante que não possui justo título - Mera detenção em virtude de relação empregatícia - Posse em nome e em cumprimento de ordens da empregadora - Esbulho demonstrado -

Ementa:

Ação possessória julgada procedente - Cuidadora que passou a residir no imóvel após o falecimento da proprietária - Cabimento da possessória para defesa da posse pelo espólio - Cerceamento de defesa - Preliminar afastada - Ocupante que não possui justo título - Mera detenção em virtude de relação empregatícia - Posse em nome e em cumprimento de ordens da empregadora - Esbulho demonstrado - Desnecessidade de apuração de eventuais vícios quanto aos legítimos herdeiros - Matéria que foge aos limites das ações possessórias - Teses de defesa afastadas - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028170-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA LUCIA
GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TERESINHA BRAGA TEIXEIRA BARROS (INVENTARIANTE) e MARIA
HELENA BRAGA PAIVA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-92.2019.8.26.0100
2
Voto no 33635
Apelação no 1028170-92.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: VERA LUCIA GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA.
Apelado: ESPÓLIO DE MARIA HELENA PAIVA
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas
Ação possessória julgada procedente - Cuidadora que passou a residir no imóvel após o
falecimento da proprietária - Cabimento da possessória para defesa da posse pelo espólio -
Cerceamento de defesa - Preliminar afastada - Ocupante que não possui justo título - Mera
detenção em virtude de relação empregatícia - Posse em nome e em cumprimento de ordens
da empregadora - Esbulho demonstrado - Desnecessidade de apuração de eventuais vícios
quanto aos legítimos herdeiros - Matéria que foge aos limites das ações possessórias - Teses
de defesa afastadas - Recurso improvido
1:- Trata-se de ação de reintegração de posse. Adota-se o relatório da r.
sentença, in verbis: “Vistos. ESPÓLIO DE MARIA HELENA PAIVA, representado por
sua inventariante, TERESINHA BRAGA TEIXEIRA BARROS, ajuizou ação de
reintegração de posse em face de VERA LUCIA GONÇALVES PEREIRA DE
OLIVEIRA. Aduziu que o apartamento de propriedade do espólio autor, situado na
Rua Major Diogo, n° 633, objeto de inventário, encontra-se ocupado pela ré, antiga
cuidadora da proprietária do imóvel, que se negou a deixar o imóvel alegando existir
dívida trabalhista, de modo que houve o esbulho da posse dos herdeiros. Asseverou
que a requerida não adimpliu corretamente as taxas de condomínio, deixando uma
dívida onerosa ao espólio. Pugnou pela condenação da requerida à reparação pelas
perdas e danos causados ao espólio e a todos os demais herdeiros, em função da
ocupação do imóvel, no montante mínimo de R$ 50.000,00, bem como a indenizar os
danos que porventura viesse a provocar em detrimento do requerente, a serem
apurados em posterior fase processual. Pleiteou pela concessão de tutela de urgência.
Requereu os benefícios da justiça gratuita e prioridade na tramitação. Com a inicial,
vieram documentos. Emenda à inicial, às fls. 60/66, ratificando o pedido de
concessão da tutela de urgência. Decisão às fls. 207/208 deferindo benefícios da
justiça gratuita e a prioridade na tramitação concedida ao idoso, bem como a
antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a posse do imóvel nas mãos do
espólio. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 229/256.
Requereu os benefícios da justiça gratuita. Preliminarmente, alegou inépcia da inicial
por ausência de alegação de posse e demonstração de esbulho e por ausência de
exposição de fato a justificar o pedido indenizatório. Alegou incompetência por
prevenção, posto que ajuizou ação de interdito proibitório, processo no
1038037-12.2019.8.26.0100, com parcial identidade de parte e semelhança no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-92.2019.8.26.0100
3
pedido, a dar ensejo a decisões contraditórias. Asseverou, ainda, ilegitimidade de
parte e defeito da representação processual do espólio, devido ao arquivamento do
inventário, bem como impugnou a concessão da justiça gratuita. Impugnou o valor da
causa, para que conste o valor venal do imóvel somado ao valor da indenização
pretendida. No mérito, alegou que prestou serviços a de cujus, sem receber por isso, e
que, pela própria natureza de seus serviços, foi autorizada pela falecida a
permanecer no imóvel, de sorte que, no seu entender, não houve esbulho, eis que a
posse do imóvel após o falecimento foi autorizada como uma espécie de retribuição
pelos serviços prestados pela requerida, e diante do fato de que os herdeiros nunca
reclamaram a devolução do bem. Afirmou que não houve a alegada transferência da
posse aos herdeiros, posto que a falecida autora da herança, por sua condição de
saúde, não mantinha mais a posse do imóvel haja vista que permaneceu em
tratamento médico hospitalar. Alegou que as taxas condominiais não eram apagas há
três anos e que nenhum dos herdeiros se interessou em pagar impostos e taxas, nem
mesmo para pagar o salário em atraso da requerida. Aduziu que também prestou
serviços à Sra. Terezinha, que ocupa a função de inventariante do espólio, de modo
que não pode alegar ignorância ou desconhecimento. Discorreu sobre o abandono do
imóvel pelos herdeiros, o que gerou a consolidação da posse da requerida, a qual
assumiu os impostos e despesas condominiais, bem como reformas e melhoramentos.
Aduziu a ausência de posse da autora em decorrência do abandono e do princípio da
função social da posse. Discorreu sobre o direito de retenção e percepção de frutos,
em razão da troca de piso e pintura do imóvel, além do pagamento de impostos e taxa
condominial. Impugnou o pedido de indenização de R$ 50.000,00, alegando não ter
havido dano. Requereu a revogação da liminar de fls. 207/208. Aduziu que, diante do
caráter dúplice do presente feito e do fato de que suportou o pagamento de impostos,
taxa condominial e realizou reforma no imóvel, decorre a possibilidade de pedido
indenizatório, bem como o direito de retenção, requerendo a condenação do espólio
autor a indenizar as despesas com IPTU, taxa condominial e reforma. Vieram
documentos. Às fls. 310, decisão deferindo efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto pela ré para revogar o mandado de reintegração da parte
autora na posse do bem. Tendo em vista que a parte autora já havia sido reintegrada
na posse do imóvel quando da juntada da decisão no processo, o despacho de fls.
313/314 determinou o cumprimento da v. decisão de segunda instância, determinando
a expedição de mandado para reintegração da ré na posse do imóvel, assim como
deferindo os benefícios da justiça gratuita à ré. Réplica às fls. 316/327. Relatou que
não houve autorização para a requerida morar no imóvel, tendo apenas passado
cerca de dois meses cuidando da autora da herança por ocasião de sua doença,
ficando mais tempo com ela no hospital. Às fls. 331/333, ré requereu produção de
prova testemunhal para esclarecer os pontos controvertidos (1) abandono do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-92.2019.8.26.0100
4
pelos seus herdeiros, (2) o conhecimento da posse pelos herdeiros; (3) a não
reclamação de devolução do imóvel e (4) realização de benfeitorias necessárias e
úteis, bem como o pagamento de impostos e despesas condominiais. É O
RELATÓRIO” (fls.391/393).
A r. decisão julgou procedente a ação. Consta do dispositivo: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos para (i) reintegrar o espólio
autor na posse do imóvel descrito na inicial; (ii) condenar a ré a arcar com as
despesas de condomínio e IPTU, desde a data em que passou a residir no imóvel até
28/08/2019, quando deixou o apartamento. Em consequência, JULGO EXTINTO o
processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de
Processo Civil. Todavia, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98,
§ 2o e 3o). Oportunamente, arquivem-se os autos procedendo-se às anotações
necessárias. P.R.I.” (fls. 397/398).
Foram interpostos embargos de declaração os quais foram rejeitados (fls.
407/410 e 415/4167).
Apela a ré pretendendo a improcedência da ação. Alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, afirma omissão quanto à análise da legitimidade do
espólio em relação à herança, já que se confunde com a posse, que no âmbito do
direito das sucessões segue o princípio de “saisine”, que não se aplica a terceiros.
Explica que a falecida proprietária do imóvel era casada e, que assim sendo, os
irmãos da falecida não têm direitos sucessórios, não podendo retomar o imóvel.
Afirma, ainda, a existência de abandono do imóvel pelo herdeiro viúvo que nunca
reclamou a devolução, gerando a posse consolidada em mão da apelante, o que afasta
o esbulho. Afirma, também ter permanecido durante meses zelando pela “de cujus”,
na qualidade de cuidadora, mesmo com esta sem condições de continuar arcando com
o pagamento dos serviços (fls. 418/432).
O recurso foi processado, sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-92.2019.8.26.0100
5
É o relatório.
2:- Cerceamento de defesa não há.
A preliminar tem por fundamento a alegação de que restou controvertido
nos autos: “o abandono do imóvel pelos seus herdeiros, o conhecimento da posse
pelos herdeiros, a não reclamação de devolução do imóvel, o não recebimento de
notificação para devolução do imóvel, e a realização de benfeitorias necessárias e
úteis, bem como o pagamento de impostos e despesas condominiais”.
O Magistrado a qüo considerou suficiente para formação de sua convicção a
prova contida nos autos, ou seja, reputou a prova documental carreada ao processo,
por si só, capaz de conduzir a um conhecimento seguro a respeito da questão
suscitada, tanto que julgou o feito antecipadamente. Entendeu prescindível, mais do
que isso, desnecessária a produção de provas.
De fato, as questões acima arguidas foram elucidadas de forma satisfatória
pela prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a abertura de
instrução para o deslinde da controvérsia, conforme argumentos a seguir expostos.
2.1:- Consta da inicial que a posse em disputa incide sobre imóvel
residencial objeto de inventário, que se encontra ocupado pela ré, antiga cuidadora de
proprietária que veio a falecer.
Como concluiu a Magistrada sentenciante, inexiste justo título que legitime
a posse da ré sobre o imóvel, uma vez que a posse do espólio autor é questão
incontroversa, já que a “de cujus” era proprietária do imóvel e nele residia antes do
falecimento.
Aberta a sucessão, a posse e o domínio são transmitidos aos herdeiros, o que
decorre do Princípio de Saisine, o que os legitima reaver o imóvel.
Ademais, restou fora de dúvida que a ré, como empregada da falecida,
ocupa o imóvel na qualidade de mera detentora.
Logo, ao se negar a deixar o imóvel em virtude de dívida trabalhista, restou
caracterizada a prática de esbulho pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-92.2019.8.26.0100
6
A r. sentença apreciou tais questões e deu ao caso a solução correta,
cabendo transcrição da parte que interessa ao desfecho da ação, aqui adotada também
como razões da decisão.
“O imóvel ocupado pela requerida é de propriedade do espólio requerente,
conforme comprovado pela certidão de registro (fls. 11/12) e, como salientado
em sede de decisão (fls. 207/208) o documento de fls. 74 comprova a posse do
imóvel pela então proprietária até a data de seu falecimento. Por outro lado, a
posse do bem imóvel foi transmitida aos herdeiros em decorrência do princípio
da saisine. Importante ressaltar, sobre esse aspecto, que o fato de a proprietária
ter se encontrado hospitalizada nos dias que antecederam o seu falecimento
não lhe retira a posse sobre o imóvel, que permanecia com seus pertences,
configurando sua residência. Ademais, intimada para especificar as provas
que pretendia produzir, justificando a utilidade e a pertinência, sob pena de
preclusão (fls. 313/315), a requerida não formulou pedido de produção de
prova com relação ao eventual não exercício da posse do imóvel pela
proprietária antes de seu falecimento. Em que pese a tese da requerida, anterior
cuidadora da falecida proprietária do bem, no sentido de que foi autorizada a
permanecer no imóvel, é incontroverso nos autos que a ré passou a ter posse do
imóvel após a morte de sua antiga proprietária, como destacado pela própria
requerida em contestação. Ainda, em cumprimento de mandado de citação na
ação de cobrança de despesas condominiais proposta pelo condomínio edilício,
certificou o Oficial de Justiça, em 15 de março de 2016, mais de seis meses
após o óbito, que o referido apartamento encontrava-se desocupado (fls. 374),
o que evidencia que a requerida se apossou do bem somente após o falecimento
da proprietária. Acresce que a requerida não comprovou a autorização dos
sucessores ou de quem os representasse para o exercício da posse sobre o bem,
tendo ocorrido a preclusão do seu direito de produzir tal prova, eis que não
pleiteada no prazo estabelecido no despacho de fls. 313/315, que determinou às
partes a especificação das provas que pretendiam produzir, sob pena de
preclusão. Neste sentido, a requerida não possuía justo título para ocupação do
bem e as circunstâncias fáticas demonstram que tinha consciência que possuía
o bem indevidamente, porquanto aproveitou-se da morte de sua então
empregadora para apossar-se do imóvel, caracterizando o esbulho possessório,
de modo que a requerida jamais poderia ser considerada possuidora de boa-fé.
Insta salientar que, segundo legislação civil em vigor, a requerida era mera
detentora da posse do imóvel, pois, dada a relação de emprego havida,
conservava a posse sobre o bem em nome e em cumprimento de ordens da de
cujus, em função da relação de dependência para com esta (art. 1198, CC)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-92.2019.8.26.0100
7
(fls.395/396 ).
Consigne-se a ausência de indícios da tese apresentada quanto à
legitimidade dos herdeiros-irmãos.
De qualquer forma, a questão poderá ser apreciada nos autos do inventário.
Presentes, assim, os requisitos necessários ao direito pleiteado, nos termos
do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a procedência da ação.
3:- Os honorários advocatícios ficam majorados para 20% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(honorários recursais), observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator